Tribunal: TJDFT
Processo: 0719102-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. CÉDULA DE CRÉDUTO RURAL. COMPETÊNCIA RELATIVA. DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. PESSOA JURÍDICA RÉ. SEDE. PREVISÃO LEGAL.

1. Diante de demanda de natureza pessoal, resta configurada a competência territorial relativa, que não admite o controle de ofício pelo juiz, nos termos do art. 65 do CPC e do Enunciado da Súmula n. 33 do STJ.

2. Em que pese domiciliado o Autor-Agravante em outro Estado da Federação, onde se concretizou o negócio jurídico, a parte optou pelo ajuizamento da ação no foro da sede da pessoa jurídica Ré, nesta Capital, em consonância com os arts. 53, III, “a”, e 381, § 2o, do CPC.

3. A escolha da parte pela Justiça do Distrito Federal encontra amparo na Lei, logo não pode ser considerada ilegal ou aleatória. Precedentes do STJ.

4. Agravo de instrumento conhecido e provido.